Tribunal: TJES
Processo: 5008011-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fiscalização; Interdição; Atos Unilaterais; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008011-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: EDMAR MARTINELLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO POR MUNICÍPIO NÃO FILIADO À CBF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA AFASTADA. PRECEDENTES. PARTICIPAÇÃO DE ATLETA PROFISSIONAL. INFRINGÊNCIA DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que time de futebol (ente não personalizado) participante de campeonato de futebol amador promovido pelo município requerido pugna pela aplicação de sanções a time que contou com jogador profissional em seu quadro de escalação.

(2). O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por PALMEIRAS DO AVISO FUTEBOL CLUBE rep. por EDIMAR MARTINELLI em face do MUNICÍPIO DE LINHARES para DECLARAR a IRREGULARIDADE na participação do CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE LINHARES – 1ª DIVISÃO de 2022 do time C.A UNIVERSITÁRIO BAIXO QUARTEL em razão de se utilizar do atleta KLEVERSON VIEIRA MOTTA, DEVENDO e ser RETIRADO os PONTOS de classificação do aludido time nos jogos em que houve a participação daquele atleta, REDISTRIBUINDO-OS as demais equipes e as RECLASSIFICANDO e REALIZANDO novas PARTIDAS
”. O município réu, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja negado provimento aos pedidos autorais.

(3). O indeferimento da preliminar de incompetência absoluta do juízo deve ser mantido e encontra respaldo em julgados do TJES. Transcreve-se trecho de voto proferido em caso semelhante pela Exma. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA no julgamento da apelação cível de nº 0002011-92.2015.8.08.0061: “
O art. 217, §1º, da Constituição Federal encerra uma das raríssimas exceções ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, exigindo o prévio esgotamento da fase administrativa quando a controvérsia envolver disciplina e competições desportivas. In casu, a Liga Esportiva de Vargem Alta, responsável pela aplicação da punição que culminou com a eliminação da impetrante no campeonato de futebol local, não é filiada à Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, de modo que não haveria nenhuma providência a ser requerida perante as instâncias desportivas
” (TJES, Classe: Apelação, 061150019620, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016).

(4). No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5). O processo versa sobre a suposta infringência de regras contidas no Regulamento do Campeonato de Futebol Amador de Linhares, consistente na escalação e participação de atleta profissional, que mantém vínculo com equipe profissional, no período da competição.

(6). Em que pese a defesa do município réu, no sentido de não haver irregularidade na participação do jogador KLEVERSON VIEIRA MOTTA no campeonato, nota-se que a própria defesa da ré (id. 8496134 – pág. 6) expõe literalmente que “o jogador KLEVERSON VIEIRA MOTTA rescindiu o contrato com o seu ex-clube na data de 27/05/2022”, ou seja, apenas dois dias antes do início do campeonato amador de Linhares (id. 8496109). O documento de id. 8496119 indica, ainda, a existência de contrato com o CTE Colatina durante a competição e a necessidade de publicação no Boletim Informativo Diário (BID) para que eventuais rescisões surtam efeitos.

(7). O requerido não comprova a publicação da rescisão no BID, razão pela qual não se pode reputar válida a rescisão (com antecedência de apenas dois dias em relação ao primeiro jogo do Campeonato Amador de Linhares, repita-se) com a mera assinatura de termo de id. 8496135. Assim, entendo que houve, a um só tempo, infração aos parágrafos 9º e 10º do art. 22 do Regulamento do Campeonato de Futebol Amador de Linhares.

(8). Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, em não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)